Tribunal: TJSP
Processo: 1010461-80.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES, C.C INDENIZAÇÃO – RECONVENÇÃO – A rigor, a consignação das chaves põe termo aos deveres e obrigações do contrato. Entretanto, a reparação de danos causados ao bem locado pode ocorrer independentemente da devolução/consignação das chaves, sendo ônus do locatário demonstrar as condições em que devolveu a coisa – Situação

Ementa:
APELAÇÃO – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES, C.C INDENIZAÇÃO – RECONVENÇÃO – A rigor, a consignação das chaves põe termo aos deveres e obrigações do contrato. Entretanto, a reparação de danos causados ao bem locado pode ocorrer independentemente da devolução/consignação das chaves, sendo ônus do locatário demonstrar as condições em que devolveu a coisa – Situação peculiar em que a locatária depositou as chaves em juízo, mas manteve a vigilância sobre o imóvel – Perdas e danos ao bem comprovados pela locadora – Sentença mantida (art. 252 do RITJSP) – Honorários devidos pela autora majorados para 11% sobre a condenação (art. 85, § 11, do CPC).
RECURSO DESPROVIDO.